Tribunal: CARF
Processo: 16561.720073/2020-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720073/2020-58
RESOLUÇÃO
1101-000.167 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.
Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 1a TURMA/DRJ09
(ACÓRDÃO 109-018.035, e-fls. 2182 e ss.) que julgou improcedente a impugnação apresentada
pela autuada, mantendo os créditos tributários constituídos.

Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.167 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2020-58
2
Síntese
A autuação decorreu da glosa de compensações de prejuízos fiscais e bases negativas de
CSLL realizadas pela contribuinte em 2015, sob a alegação de insuficiência de saldos. O crédito
tributário constituído totaliza R$ 115.813.414,86, sendo R$ 85.145.739,30 de IRPJ e R$
30.667.675,56 de CSLL.
A fiscalização considerou que a empresa teria compensado indevidamente:
1. Prejuízos fiscais no valor de R$ 160.569.024,22
2. Base negativa de CSLL no valor de R$ 160.648.696,79
Esses valores foram apurados pela autoridade fiscal após análise da evolução dos saldos de
prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL da empresa de 1995 a 2016, considerando:
a) Autuações anteriores nos anos de 2002, 2006, 2007, 2010, 2011 e 2013;
b) Utilização de valores no parcelamento da Lei no 11.941/2009.
Especificamente quanto ao parcelamento, a fiscalização considerou que a empresa teria
utilizado:
- R$ 4.458.595,80 de prejuízo fiscal
- R$ 5.127.408,33 de base negativa de CSLL
Contudo, a recorrente alega que informou apenas a utilização de R$ 11.658.594,30 a título
de prejuízo fiscal, sendo R$ 1.515.518,12 no âmbito da RFB e R$ 10.143.076,18 no âmbito da
PGFN.
Em sede recursal, a recorrente apresenta as seguintes alegações principais:
1. Nulidade do lançamento por ausência de motivação e cerceamento de defesa,
argumentando que não foram apresentados documentos comprobatórios da utilização dos
valores no parcelamento.
2. Caso superada a nulidade, alega equívoco da DRJ ao manter a autuação considerando
simultaneamente a utilização de R$ 11.658.594,30 de prejuízo fiscal e R$ 5.127.408,33 de base
negativa, o que configuraria duplicidade.
3. Nulidade por inovação no lançamento, uma vez que a diligência realizada indicou que os
valores de R$ 104.333.493,29 (prejuízo fiscal) e R$ 107.568.818,25 (base negativa) se referem ao
processo no 16327.000530/2005-28, e não ao no 16327.000112/2005-31 como originalmente
apontado.
4. Necessidade de sobrestamento do feito até decisão final nos processos administrativos
nos 16561.720139/2013-81, 16561.720131/2016-67 e 16561.720079/2018-19, bem como na Ação
Ordinária no 5003288-78.2020.4.03.6100, que discutem autuações cujos reflexos impactam
diretamente o presente lançamento.
Subsidiariamente, requer o sobrestamento até decisão da manifestação de inconformidade
no processo no 12971.720976/2017-51, que questiona revisão de ofício no parcelamento, e da
Ação Ordinária no 5014538-16.2017.4.03.6100, que discute o processo no 16327.000530/2005-28.
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.167 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2020-58
3
Do Procedimento Fiscal
Trata-se de auto de infração lavrado contra AMBEV S/A (CNPJ 07.526.557/0001-00),
responsável por incorporação da Eagle Distribuidora de Bebidas S/A, referente a compensação
indevida de prejuízos fiscais e base negativa de CSLL no ano-calendário de 2015.
A fiscalização desenvolveu-se da seguinte forma:
1. Intimação inicial: Através do Termo de Intimação no 01, o contribuinte foi
cientificado do início do procedimento em 28/02/2020.
2. Solicitação de informações: Por meio do Termo de Intimação no 03, o fiscalizado
foi intimado a apresentar planilha contendo a evolução do saldo de prejuízos acumulados e base
de cálculo negativa da CSLL no período de 1995 a 2016.
3. Análise documental: A Autoridade Fiscal examinou:
a) A planilha fornecida pelo contribuinte (fl. 1.341);
b) A Parte B do LALUR e do LACS;
c) Sistemas internos da Receita Federal, especialmente os que tratam dos saldos de prejuízos fiscais
disponíveis para compensações.
4. Verificação de autuações anteriores: Foram identificadas autuações nos anos-
calendário 2002, 2006, 2007, 2010, 2011 e 2013, que alteraram significativamente os saldos.
5. Apuração dos saldos: A fiscalização elaborou demonstrativos (Demonstrativo 02
para prejuízos fiscais e Demonstrativo 04 para base negativa de CSLL) considerando:
a) Autuações anteriores;
b) Utilizações conforme Lei no 11.945/2009 (ano-calendário 2009);
c) Aproveitamento no parcelamento da Lei no 11.941/2009 (R$ 11.658.594,30 em 2011).
6. Confronto com a ECF: A Autoridade Fiscal analisou a ECF do ano-calendário de
2015, verificando na Parte A do LALUR e do LACS os valores efetivamente compensados pelo
contribuinte.
7. Cálculo da compensação indevida: A fiscalização subtraiu os saldos apurados dos
valores compensados na ECF de 2015, chegando aos montantes considerados indevidos.
Ao final desse procedimento, a Autoridade Fiscal apurou que, ao final de 2014, os
saldos compensáveis eram:
1. Prejuízos fiscais: R$ 2.113.482,62
2. Base negativa de CSLL: R$ 13.979.757,73
Contudo, na ECF de 2015, o contribuinte compensou:
1. Prejuízos fiscais: R$ 162.682.506,84
2. Base negativa de CSLL: R$ 174.628.454,52
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.167 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2020-58
4
Aplicando o disposto nos arts. 250, III e 509-510 do RIR/99 (atuais arts. 260, III e
579-580 do RIR/18) para o IRPJ, e o art. 40 da IN SRF no 390/2004 para a CSLL, a fiscalização
concluiu pela compensação indevida dos seguintes valores:
1. Prejuízos fiscais: R$ 160.569.024,22 (162.682.506,84 - 2.113.482,62)
2. Base negativa de CSLL: R$ 160.648.696,79 (174.628.454,52 - 13.979.757,73)
Com base no art. 142 do CTN, foi realizado o lançamento de ofício desses valores,
que constituem a base de cálculo do crédito tributário em questão. O contribuinte foi intimado a
retificar o e-Lalur e o e-Lacs de 2015 ao final do procedimento fiscal.
A autuação fundamenta-se na legislação que limita a compensação de prejuízos
fiscais e base negativa de CSLL a 30% do lucro líquido ajustado do período, bem como na
constatação de que os saldos compensáveis eram inferiores aos efetivamente utilizados pelo
contribuinte no ano-calendário de 2015.
Diligência
1. Determinação da Diligência:
A 1a Turma da DRJ09, antes do julgamento, converteu o feito em diligência através
do Despacho no 007, de 26 de maio de 2021. O objetivo era esclarecer questões relacionadas aos
valores de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL utilizados em parcelamentos previstos na Lei no
11.941/2009.
2. Pontos a serem esclarecidos:
a) Determinar qual valor de prejuízo fiscal (R$ 11.658.594,30 ou R$ 4.458.595,80)
foi efetivamente utilizado no parcelamento.
b) Identificar o processo de controle do parcelamento, data e cópia do pedido.
c) Informar sobre o processo de controle do parcelamento da base negativa de CSLL
(R$ 5.127.408,33), data e cópia do pedido.
d) Esclarecer que os valores de R$ 104.333.493,29 (prejuízo fiscal) e R$
107.568.818,25 (BN de CSLL) referem-se ao processo no 16327.000530/2005-28, não ao no
16327.000112/2005-31.
3. Realização da Diligência:
O processo foi encaminhado à Equipe Regional de Parcelamentos em 30/11/2021
para obtenção das informações solicitadas.
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.167 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2020-58
5
4. Resultados da Diligência:
a) Valores efetivamente utilizados no parcelamento: R$ 4.458.595,50 de prejuízo
fiscal e R$ 5.127.408,33 de base negativa de CSLL.
b) Os parcelamentos da Lei 11.941/2009 não foram controlados por processo
específico. A adesão, negociação e consolidação foram feitas diretamente pela internet, conforme
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6/2009.
c) Existe contencioso sobre o montante de R$ 14.872.591,67 referente à base
negativa de CSLL, em julgamento no processo 12971.720.976/2017-51, relativo ao parcelamento
administrado pela PGFN.
d) Confirmou-se que os valores de R$ 104.333.493,29 (prejuízo fiscal) e R$
107.568.818,25 (BN de CSLL) referem-se ao processo no 16327.000530/2005-28.
5. Conclusão da Diligência:
A Auditora-Fiscal considerou atendidas todas as solicitações da DRJ09, apresentou o
relatório e deu por encerrado o procedimento de diligência em 10/01/2023. O contribuinte foi
cientificado eletronicamente do relatório, com prazo de 30 dias para manifestação, conforme o
art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 2204 e ss.)
I - QUANTO ÀS BASES NEGATIVAS DE CSLL NOS VALORES DE R$ 5.127.408.33
SUPOSTAMENTE COMPENSADAS NA ANISTIA DA LEI N° 11.941/09
I.1 - NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E CERCEAMENTO À
AMPLA DEFESA
A recorrente alega nulidade do lançamento por ausência de motivação e cerceamento do
direito de defesa, argumentando que não há nos autos documentos que indiquem a origem da
suposta compensação de resultados negativos em 2009 com base na Lei no 11.941/09. Sustenta
que o Termo de Verificação Fiscal se fundamentou apenas em informações de "sistemas internos
da Secretaria da Receita Federal do Brasil", sem colacionar as telas desses sistemas.
Aduz que a falta de apresentação dos elementos mínimos à demonstração das infrações
acarreta nulidade por ausência de motivação e inviabiliza o exercício do direito de defesa. Invoca a
doutrina de Hely Lopes Meirelles sobre os motivos como requisitos essenciais do ato
administrativo.
Argumenta que a decisão recorrida equivocadamente limitou as causas de nulidade à
incompetência do autuante e inobservância dos pressupostos legais, olvidando que a motivação é
pressuposto legal de todo ato administrativo, conforme artigos 2o e 50 da Lei no 9.784/94.
Cita jurisprudência do CARF que reconhece a nulidade de autos de infração por vício de
ausência de motivação, destacando que esta configura vício material por ferir requisito essencial
do lançamento.
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.167 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2020-58
6
I.1.1 - A DILIGÊNCIA REALIZADA CONFIRMA E NÃO SUPRE A DEFICIÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO
LANÇAMENTO

Sustenta que a diligência realizada confirma, e não supre, a deficiência de motivação do
lançamento. Argumenta que as diligências determinadas pelos órgãos julgadores têm função de
esclarecer dúvidas, mas não se prestam a refazer ou aperfeiçoar o lançamento.
Cita jurisprudência do CARF no sentido da impossibilidade de a ausência de motivação ser
suprida em sede de julgamento de primeira instância administrativa. Aduz que a leitura do tópico
seguinte evidencia tratar-se de relevante inovação de fundamentação que deveria ter constado do
lançamento.
Ressalta que foi intimada da diligência em 13/01/2023, quando já decorrido o prazo
decadencial para adequada constituição de eventual crédito tributário, seja considerando o art.
150, § 4o ou o art. 173, I do CTN.
I.2 - CASO SUPERADA A NULIDADE: DOS EQUÍVOCOS DA DECISÃO DA DRJ QUANTO AOS
EFEITOS DA INFORMAÇÃO TRAZIDA PELA DILIGÊNCIA
A recorrente argumenta que a diligência confirmou que utilizou em 2011, para fins da Lei
no 11.941/2009, somente o montante de R$ 11.658.594,30 a título de prejuízo fiscal. Esclarece
que aderiu a duas modalidades de parcelamento: uma no âmbito da RFB, indicando R$
1.515.518,12 de prejuízo fiscal, e outra no âmbito da PGFN, indicando R$ 10.143.076,18.
Sustenta que a diligência revelou que os valores de R$ 4.458.595,80 e R$ 5.127.408,33 têm
origem em revisão de ofício pela PGFN, que segregou o valor indicado de prejuízo fiscal (R$
10.143.076,18) entre "prejuízo fiscal" e "base de cálculo negativa", alterando de ofício os valores
informados em seu prejuízo.
Aduz que apresentou Manifestação de Inconformidade (processo no 12971.720976/2017-
51) contra essa revisão de ofício, ainda pendente de julgamento, não tendo apresentado qualquer
pedido de revisão dos valores, como equivocadamente constou da Informação da diligência.
Argumenta que os esclarecimentos da diligência evidenciam o absurdo da autuação
mantida pela DRJ, pois ainda que se pudesse assumir como definitivo o desmembramento de
ofício, não poderia a DRJ considerar como utilizada base negativa de R$ 5.127.408,33 e
cumulativamente o valor originalmente pretendido de prejuízo fiscal de R$ 11.658.594,30, sob
pena de compensação em duplicidade.
Sustenta que, em nenhum cenário possível, haveria a compensação do prejuízo fiscal
informado de R$ 11.658.594,30 conjuntamente com a base negativa de R$ 5.127.408,33, como
decidiu a DRJ. Argumenta que, se acolhida a manifestação de inconformidade, implicará o
desfazimento da suposta utilização da base negativa e a baixa da diferença de R$ 1.345.219,29,
resultando na compensação definitiva e integral do prejuízo fiscal de R$ 11.658.594,30. Caso
denegada, restará confirmada a compensação da base negativa, mas haverá o restabelecimento
do prejuízo fiscal de R$ 7.200.001,50.
Requer, caso não reconhecida a nulidade do lançamento, o sobrestamento do feito até
decisão final quanto à manifestação de inconformidade no processo 12971.720976/2017-51, para
que então, em conformidade com o decidido, ou seja cancelada a redução da base de cálculo
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.167 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2020-58
7
negativa da CSL em R$ 5.127.408,33, ou o valor do prejuízo fiscal considerado como utilizado na
Lei no 11.941/09 seja reduzido ao valor das revisões de ofício (R$ 4.458.595,80), em hipótese
alguma podendo prevalecer ambos os ajustes.
II - DA NULIDADE TAMBÉM QUANTO À INOVAÇÃO DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DA
DEMONSTRAÇÃO DO CANCELAMENTO QUASE QUE INTEGRAL DAS COMPENSAÇÕES
DE OFÍCIO REALIZADAS NO PROCESSO N° 16327.000112/2005-31
A recorrente alega que a autuação fiscal decorreu em grande parte das supostas
compensações de ofício de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL realizadas no processo
administrativo no 16327.000112/2005-31. Esclarece que aqueles lançamentos compensaram
originalmente não só R$ 101.512.508,88 de prejuízos fiscais e R$ 107.568.818,25 de bases
negativas de períodos anteriores, mas também R$ 45.333.862,70 de prejuízo fiscal e R$
45.386.370,05 de base negativa do próprio ano-base de 2002.
Argumenta que, após impugnação e recurso voluntário, aqueles autos de infração
foram quase integralmente cancelados, remanescendo apenas R$ 165.614,96 compensado com
resultados negativos do próprio ano-base de 2002. Aduz que o recurso especial da Fazenda
Nacional não foi conhecido, tornando definitiva a exoneração quase total dos lançamentos.
Sustenta que o cancelamento quase integral daqueles lançamentos foi
desconsiderado na presente autuação, pois o Fiscal autuante partiu da compensação de ofício de
prejuízos fiscais e bases negativas de períodos anteriores nos valores de R$ 104.333.493,29 e R$
107.568.818,25, respectivamente, desprezando os resultados negativos apurados no próprio
período autuado.
Argumenta que as compensações de ofício dos resultados negativos de períodos
anteriores foram integralmente revertidas, e os prejuízos fiscais e bases negativas do próprio ano-
base de 2002 foram restabelecidos nos valores de R$ 45.168.247,74 e R$ 45.220.755,09, o que
deveria ter sido observado quando da lavratura dos lançamentos em questão.
II.1 - MAIS UMA INDEVIDA INOVAÇÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO
A recorrente aponta que o Relatório de Diligência Fiscal informou que os valores de
R$ 104.333.493,29 (prejuízo fiscal) e R$ 107.568.818,25 (BN de CSLL) do ano-calendário de 2002
não se referem ao processo no 16327.000112/2005-31, mas ao processo no 16327.000530/2005-
28.
Argumenta que a DRJ e a Delegacia de origem reconhecem o erro no lançamento
fiscal, mas deixam de aplicar a consequência de tal constatação, que seria o reconhecimento da
improcedência do lançamento nesta parte. Sustenta que a DRJ não possui competência para
modificar o lançamento original, já que não lhe é atribuída por lei a função de lançar tributos,
conforme art. 142 do CTN.

Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.167 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2020-58
8
Invoca jurisprudência administrativa que repele decisões de primeira instância que
trazem aos autos outros fundamentos não indicados pela fiscalização. Cita diversos precedentes
do CARF nesse sentido, argumentando que a alteração de critério jurídico adotado pela
autoridade tributária no lançamento, pela autoridade julgadora de primeira instância, não é
possível.
Aduz que, ainda que fosse possível superar essa nulidade, os lançamentos que
deram origem ao processo no 16327.000530/2005-28 foram parcialmente cancelados na esfera
administrativa, e a parte remanescente está sendo discutida na Ação Ordinária no 5014538-
16.2017.4.03.6100, com tutela de urgência concedida para suspender a exigibilidade do crédito
tributário.
III - DA PREJUDICIALIDADE: NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO
A recorrente argumenta que parte das "reversões dos saldos de prejuízo fiscal e da
base negativa da CSLL" decorre dos autos de infração que deram origem aos processos
administrativos nos 16561.720139/2013-81, 16561.720131/2016-67 e 16561.720079/2018-19.
Esclarece que além dos valores indicados nos demonstrativos do TVF, o Fiscal autuante também
desconsiderou:
- Prejuízo fiscal de R$ 4.756.569,16 e base negativa de R$ 4.991.150,07 apurados em 2010, em razão de
compensação de ofício no processo no 16561.720139/2013-81;
- Resultados negativos de R$ 556.383,79 apurados em 2011, devido à autuação no processo no 16561.720131/2016-
67;
- Prejuízo fiscal de R$ 3.979.612,02 e base negativa de R$ 4.668.548,05 apurados em 2013, em virtude do processo no
16561.720079/2018-19.
Sustenta que a exigência da parcela remanescente dos débitos de IRPJ e CSLL de
2015 decorre das compensações de ofício realizadas nestes processos. Argumenta que os
processos nos 16561.720131/2016-67 e 16561.720079/2018-19 ainda estão em discussão
administrativa, aguardando julgamento de recursos no CARF. Já o processo no
16561.720139/2013-81 está sendo questionado judicialmente na Ação Ordinária no 5003288-
78.2020.4.03.6100.
Aduz que caso sobrevenham decisões favoráveis cancelando os lançamentos objeto
destes processos, serão restabelecidos os resultados negativos para compensação dos débitos de
2015. Diante disso, requer o sobrestamento do presente feito até decisão final quanto àqueles
lançamentos, nos termos do artigo 12 da Portaria CARF no 34/2015 e do artigo 313, V, "a" do CPC,
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Argumenta que, embora o processo administrativo seja regido pelo princípio da
oficialidade, este não possui caráter absoluto, cedendo quando há norma de exceção prevendo a
suspensão do processo. Cita jurisprudência do CARF determinando sobrestamento em situações
análogas, com base no artigo 12 da Portaria CARF no 34/2015 e no artigo 265, IV do CPC/1973
(atual 313, V, "a" do CPC/2015).
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.167 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2020-58
9

III.1 - SUBSIDIARIAMENTE; PREJUDICIALIDADE TAMBÉM QUANTO AOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS NoS 12971.720976/2017-51 E 16327.000530/2005-28
Subsidiariamente, caso não acolhida a alegação de nulidade por ausência de
motivação, a recorrente requer o sobrestamento do feito até decisão final do processo
administrativo no 12971.720976/2017-51, referente à manifestação de inconformidade contra a
revisão de ofício da compensação de prejuízos fiscais e bases negativas na anistia da Lei no
11.941/09.
Argumenta que, mesmo superada a nulidade pela inovação na fundamentação
jurídica dos lançamentos ao se alterar a referência da compensação de ofício do processo no
16327.000112/2005-31 para o no 16327.000530/2005-28, os lançamentos deste último foram
parcialmente cancelados na esfera administrativa. A parte remanescente está sendo discutida na
Ação Ordinária no 5014538-16.2017.4.03.6100, com tutela de urgência concedida para suspender
a exigibilidade do crédito tributário.
Assim, requer também o sobrestamento do presente feito até o julgamento
definitivo da Ação Ordinária no 5014538-16.2017.4.03.6100, em razão da relação de
prejudicialidade entre os lançamentos lá discutidos e os autos de infração em questão.

PEDIDO
Transcrevo o pedido:
Diante do exposto, pede e espera a Recorrente, nos termos do artigo 12 da Portaria CARF n° 34, de 31 de agosto de
2015, e do artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, seja preliminarmente sobrestado o presente feito até
decisão final quanto à legitimidade dos autos de infração que deram azo aos processos administrativos n°s
16561.720139/2013-81, 16561.720131/2016-67 e 16561.720079/2018-19.
Uma vez julgados aqueles feitos prejudiciais, requer seja acolhido o presente recurso para o fim de cancelar
integralmente o lançamento pelas razões acima expostas e em função do que neles decidido, sobrestando-se porém
o julgamento do presente recurso até final decisão também do processo administrativo n° 12971.720976/2017-51 e
da Ação Ordinária n° 5014538-16.2017.4.03.6100 admitindo-se para argumentar que não sejam reconhecidas as
nulidades objeto dos itens 1.1 e II do presente recurso.

É o relatório.

Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.167 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2020-58
10
VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Do Sobrestamento do Processo
A Recorrente, em seu memorial, suscita prejudicialidade, requerendo o sobrestamento
do presente feito até a decisão final dos processos administrativos nos 16561.720131/2016-67,
16561.720079/2018-19 e da Ação Ordinária no 5003288-78.2020.4.03.6100, os quais, segundo
alega, possuem relação de prejudicialidade com o presente caso.
Com efeito, a Recorrente demonstra que os autos de infração ora em análise têm como
fundamento a glosa da compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de períodos anteriores,
em razão de supostas compensações de ofício realizadas em processos administrativos anteriores,
dentre
eles
os
processos
nos
16561.720131/2016-67,
16561.720079/2018-19
e
16561.720139/2013-81, este último objeto da Ação Ordinária no 5003288-78.2020.4.03.6100.
Argumenta, ainda, que a compensação indevida ora analisada também decorre da revisão
de ofício da compensação de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL na anistia da Lei no
11.941/2009, objeto do processo administrativo no 12971.720976/2017-51, e da utilização de
compensações de ofício realizadas no processo administrativo no 16327.000530/2005-28, cujos
lançamentos estão sendo discutidos na Ação Ordinária no 5014538-16.2017.4.03.6100.
Diante do exposto, entendo que assiste razão à Recorrente.
A análise da prejudicialidade revela a existência de uma relação de dependência entre o
presente processo e os processos administrativos e judiciais acima mencionados, de modo que a
decisão nestes últimos poderá impactar diretamente o deslinde da presente controvérsia.
Com efeito, a depender do resultado dos processos nos 16561.720131/2016-67,
16561.720079/2018-19 e 12971.720976/2017-51, bem como das ações ordinárias, os saldos de
prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL da Recorrente poderão ser revertidos ou recalculados,
impactando diretamente a validade da glosa realizada no presente auto de infração.
Desse modo, o sobrestamento do presente feito se mostra medida mais adequada,
propiciando a análise do mérito somente após a definição das questões prejudiciais objeto dos
processos supracitados.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo sobrestamento do presente julgamento, convertendo-o em
diligência, com a remessa do processo à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
Recorrente, a fim de que:
(i) Aguarde as decisões definitivas nos processos administrativos nos 16561.720131/2016-67,
16561.720079/2018-19, e 12971.720976/2017-51, bem como a decisão judicial na Ação Ordinária no
5003288-78.2020.4.03.6100 e na Ação Ordinária no 5014538-16.2017.4.03.6100, juntando aos autos
cópias das respectivas decisões;
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.167 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720073/2020-58
11
(ii) Elabore relatório conclusivo detalhando os montantes dos saldos de prejuízos fiscais e bases negativas
de CSLL disponíveis para compensação pela Recorrente no ano-calendário de 2015, considerados os
efeitos das decisões administrativas e judiciais proferidas nos processos acima indicados, bem como os
reflexos das referidas decisões em relação à exigência fiscal constante do auto de infração tratado no
presente processo;
(iii) Dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de 30 dias para eventual
manifestação;
(iv) Após, retornem-se os autos ao CARF, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga

Fl. 2319
DF CARF MF
Original